Tribunal: TJES
Processo: 5013827-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013827-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
S
CONDUTA
S.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
I
RRELEVÂNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, em razão de denúncia pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/2006.

A denúncia relata que, em 15 de janeiro de 2025, policiais militares, no cumprimento de mandado de busca e apreensão no apartamento nº 104, na Av. Atlântica, distrito de Itaipava, Itapemirim/ES, encontraram o paciente com 25 pinos de cocaína no bolso, além de 113 pedras de crack e R$ 200,00 sobre um colchão. No imóvel, ainda foram localizados uma pedra de crack, uma bucha de maconha, três celulares, uma balança de precisão e R$ 328,00 em espécie. Conforme a acusação, os entorpecentes estavam armazenados para comercialização no varejo, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iv) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (v) analisar se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excesso de prazo na formação da culpa

O processo apura a prática de três crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e envolve quatro denunciados, o que justifica maior complexidade e dilação da fase de instrução criminal, afastando o alegado excesso de prazo.

O juízo de primeiro grau tem adotado providências regulares para o andamento do feito, não havendo inércia estatal. Atualmente, o processo aguarda remessa à Defensoria Pública para apresentação de defesa por outros corréus, o que demonstra o curso normal do procedimento.

Fundamentos da prisão preventiva

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente motivada com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

A grande quantidade de drogas, a forma de acondicionamento e a localização do crime — região de atuação de facções criminosas —, aliadas à apreensão de arma de fogo, revelam periculosidade concreta do agente e risco de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.

Além disso, a soma das penas máximas atribuídas aos delitos supera quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

Condições pessoais favoráveis do paciente

Ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis — como residência fixa, primariedade e trabalho lícito —, tais circunstâncias não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais e o perigo de liberdade.

Medidas cautelares diversas da prisão

A gravidade dos fatos e o risco concreto à ordem pública afastam a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No caso concreto, a substituição da prisão por tais medidas não seria eficaz para prevenir novos delitos nem assegurar a regularidade da instrução.

Princípio da presunção de inocência

A prisão preventiva, desde que decretada com base em fundamentos cautelares e dentro dos parâmetros legais, não afronta o princípio da presunção de inocência. Trata-se de medida excepcional que visa resguardar bens jurídicos relevantes até o julgamento final, sem antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013827-23.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), apontando com autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, na tarde do dia 15 de janeiro de 2025, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n.º 5003615-93.2024.8.08.0026, dirigindo-se a um apartamento localizado na Av. Atlântica, em frente ao Posto Pesqueiro, no distrito de Itaipava, município de Itapemirim/ES.

No interior do apartamento nº 104, o paciente foi encontrado em posse de
25 pinos de cocaína
em seu bolso, além de
113 pedras de crack
e
R$ 200,00 em espécie,
sobre um colchão, em um dos quartos. No local, ainda foram apreendidos
uma pedra grande de crack, uma bucha de maconha, três aparelhos celulares, uma balança de precisão
e
R$ 328,00 em espécie
, encontrados em outros cômodos do imóvel.

Segundo consta da inicial acusatória, os entorpecentes estavam armazenados com o fim de comercialização no varejo, sem autorização legal.

Passo, pois, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa,
pelos documentos dos autos, não é possível conceber a existência de qualquer desídia estatal na prestação jurisdicional pelo juízo de 1º grau, o qual, aliás, tem tomado as providências necessárias para o regular andamento do processo, sendo certo que o feito apresenta complexidade, pois apura a prática de três crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), por quatro denunciados, o que, certamente, enseja maior dilação no prazo da instrução criminal.

Desse modo, observa-se que os atos processuais estão transcorrendo dentro da normalidade e o poder judiciário tem se mostrado diligente para o encerramento do processo, não sendo possível reconhecer, neste momento, o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

Ainda, de acordo com as informações prestadas, verifica-se que o feito se encontra aguardando remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação de defesa pelos outros corréus.

Assim, não é possível reconhecer, neste momento, o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

Quanto
à
custódia cautelar
, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que, posteriormente a manteve, e
ncontra
m
-se satisfatoriamente fundamentada
s
na efetiva presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas
ao paciente
, bem como de sua possível reiteração delitiva.

Nos termos da fundamentação lançada pela autoridade impetrada, consignou-se que “
a grande quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e o fato de a operação policial ter ocorrido em local conhecido pela intensa atividade de facções criminosas, inclusive com a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto, demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, fomentando a criminalidade local
”.

C
om
efeito, demonstrada a necessidade
da manutenção da prisão preventiva do paciente, é razoável concluir que
a
aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social.

Registre-se, ainda, que a somatória das penas máximas prevista
s
aos crimes imputados ao paciente,
são s
uperior
es
a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Relativamente às condições de natureza pessoal do paciente,
cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que tais condições, ainda que favoráveis, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o
perigo de liberdade,
como é o caso dos autos.

Quanto ao
princípio
constitucional
da presunção de inocência
, inviável se falar em sua afronta, considerando que não há nenhuma incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido princípio, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da medida cautelar ora fustigada.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.